Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EM DESACORDO COM O COMANDO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelos agravados, em que foi reconhecido o excesso de execução e condenados os agravantes ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do excesso. O agravo interno visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência em grau revisional.
2. Fatos relevantes. (i) O título executivo foi constituído em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos extrapatrimoniais; (ii) o credor, ora agravante, ao apresentar pedido de liquidação de sentença, teria apresentado planilha de cálculo, cujo débito exequendo, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, seria de R$ 58.149,59, “considerando que o valor da causa em caso de tratamento com prazo indeterminado consiste em 12 vezes o tratamento mensal prescrito”; (iii) em 17.12.2024, teria apresentado planilha atualizada no valor de R$ 71.669,25 (id 221171517); (iv) em 17.3.2025, o e. Juízo de origem, em razão da inércia reiterada da parte devedora, teria encerrado a fase de liquidação de sentença e homologado “os cálculos realizados pelo requerente em ID 221171521, atualizados até a data de 17/12/2024, na quantia de R$ 71.669,25 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)” (id 229255762); (v) contra essa decisão não adveio recurso; (vi) preclusa a decisão, a parte credora, em 12.5.2025, teria apresentado emenda ao pedido de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 86.067,24 (id 235494713); (vii) deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a parte devedora teria apresentado impugnação, sob a fundamentação de excesso de execução, uma vez que “os valores condenatórios foram limitados aos danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (id 241339897); (viii) em 13.8.2025, a referida impugnação teria sido parcialmente acolhida, sob a fundamentação de que o “valor-base da condenação (obr. de fazer + danos morais): R$ 71.669,25, atualizado até 17/12/2024, devendo ser acrescido de atualização monetária e juros de mora legais até o efetivo pagamento”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside: (i) na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pela parte credora (ora agravante) não estariam em conformidade com os parâmetros estabelecidos no comando judicial; (ii) no cabimento ou não de honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
5. A planilha de cálculo apresentada pela parte agravante não guarda conformidade ao valor apurado em liquidação de sentença (decisão amparada pela preclusão), uma vez que, após a fixação do valor devido atinente aos honorários sucumbências, não seria razoável a atualização do débito exequendo por meio de estimativa condicionada a continuidade no fornecimento do medicamento de forma indeterminada.
6. De igual modo, a parte agravante teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao alegado excesso de execução (inclusive sobre a metodologia a ser aplicada na elaboração do cálculo após a liquidação de sentença), razão pela qual não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal.
7. Por isso, é cabível a condenação dos exequentes (ora agravantes) ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o e 525, § 1o, inc. III; art. 932.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2035535, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 02.09.2025; acórdão 1865248, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 05.06.2024; acórdão 1963139, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.02.2025; acórdão 1946797, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024.